Tribunal: TJMT
Processo: 1051348-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051348-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 328.306.451-20 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –DIVERSOS REFINANCIAMENTOS DE DÍVIDAS PRIMITIVAS–QUESTIONAMENTO DAAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS–DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA–ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS PACTOS POR SER A MUTUÁRIA IDOSA E COM BAIXA ESCOLARIDADE – DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE 14 MESES –CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA– AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS UM ANO DE CONTÍNUO BENEFICIAMENTO COM OS CRÉDITOS MUTUADOS –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2.
O fato de ser a mutuária idosa e de baixa escolaridade não a torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a sua assinatura, constituindo o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal da mutuária, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico
venire contra factum proprium
que deve ser repelido e censurado.
3. Havendo prova cabal das transações bancárias, lado a assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu os valores dos empréstimos, pelo contrário, ter afirmado que os valores foram depositados em sua conta corrente, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1051348-70.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURA RODRIGUES DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 1051348-70.2019.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido autoral, pois, na visão do julgador, “a singela alegação da parte, não é suficiente para embasar a pretensão trazida à análise deixando, pois, de desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC” (cf. Id. no 54793070).

A apelante argui, de início, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de designação da produção da perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura tida como sua nos contratos de empréstimos consignados ora questionados.

Afirma que é pessoa leiga e semianalfabeta, e que foi ludibriada pelo Banco/apelado, este que passou a descontar de seu benefício previdenciário parcelas dos empréstimos consignados de no 581056701, no 584056653 e no 586056887,cuja origem, diz desconhecer completamente, reconhecendo, por outro lado, que recebeu os valores à eles concernentes diretamente em conta corrente, no valor total de R$ 7.861,24.

Diz que ao questionar o Banco/apelado, fora informada da existência de outros empréstimos consignados em seu nome (no 553858897, 567660012, 563259861, 564328391, 565709067), mas, afirma que, quanto à esses, nenhum deles foi depositado em sua conta corrente; informa, ainda, que “
até o momento a ré já descontou indevidamente
(de seu benefício previdenciário)
o valor de
R$ 16.332,70
”(cf. Id. no 54789091 - Pág. 5).

Por fim, diz que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão de falha na prestação do serviço, razão pela qual, pede seja provido o recurso e alterado o provimento, para que, declarada a nulidade dos contratos questionados, o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito praticado, bem como a repetição em dobro do indébito (cf. Id. no 54793072 - Pág. 16).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 54793075, o Banco/apelado combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ingressou com a ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado ao fundamento de que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados de no 584056653, 581056701 e 586056887, cuja origem, afirmou desconhecer completamente, argumento utilizado para afastar, também, a legitimidade de outros empréstimos consignados de no 553858897, 567660012, 563259861, 564328391, 565709067, os quais, segundo fora informado pelo Banco/réu, também foram pactuados em seu nome
(cf. Id. no 62502473 - Pág. 3).

Alega, ainda, que, os descontos em seu benefício previdenciário já ultrapassam o valor de R$ 16.332,70,afirmando, em contrapartida, ter se beneficiado com apenas R$ 7.861,24.

Apesar do evidente desarranjo da explanação dos fatos que envolvem a lide, que, ora confere legitimidade a contratação de alguns dos empréstimos (cf. Tabela Id. no 54789091 - Pág. 3), lado outro, impugna veemente suas celebrações, no meu entender, os autos possuem informações suficientes para se concluir que, a bem da verdade, a autora se perdeu no emaranhado de negociações feitas com o Banco/réu.

O documento vinculado ao Id. no 54789097 - Pág. 2/3, anexado junto à inicial, dá cabo a todas as alegações autorais, pois nele há informação detalhada de todas as operações que geraram os contratos questionados, que, em síntese, traduz o seguinte:

a)

O contrato
no 563259861
foi formalizado em 21.10.2016, no valor de R$4.215,75, para ser pago em 72 parcelas de R$104,93.
A operação se refere a um refinanciamento, onde o valor de R$ 3.465,42 foi utilizado para liquidar o contrato
no 564328391
, e o valor de
R$ 750,33
foi disponibilizado via DOC para o Banco Caixa Econômica Federal. Por particularidade do convênio, não é possível a reaverbação do contrato com sua numeração original, deste modo, houve a reserva de margem através da numeração 584056653 para que ocorresse o desconto em folha e assim pagamento das parcelas do contrato 563259861.

b)

O
contrato no 566159690
foi formalizado 21.10.2016, no valor de R$1.881,48 para ser pago em 72 parcelas de R$46,83.
A operação se refere a um refinanciamento, onde o valor de R$1.565,33 foi utilizado para liquidar o
contrato no 565709067
, e o valor de
R$ 316,15
foi disponibilizado via DOC para o Banco Caixa Econômica Federal.Por particularidade do convênio, não é possível a reaverbação do contrato com sua numeração original, deste modo, houve a reserva de margem através da numeração 581056701 para que ocorresse o desconto em folha e assim pagamento das parcelas do contrato 566159690.

c)

O
contrato no 567460012
foi formalizado em 21.10.2016, no valor de R$6.593,01 para ser pago em 72 parcelas de R$164,10.
A operação se refere a um refinanciamento, onde ovalor de R$5.551,08 foi utilizado para liquidar o
contrato no 553858897
, e o valor de
R$ 1.041,93
foi disponibilizado via DOC para o Banco Caixa Econômica Federal.Por particularidade do convênio, não é possível a reaverbação do contrato com sua numeração original, deste modo, houve a reserva de margem através da numeração 586056887 para que ocorresse o desconto em folha e assim pagamento das parcelas do contrato 567460012.

Percebe-se nitidamente que os contratos que causaram estranheza na autora, são, em verdade, refinanciamentos dos empréstimos inicialmente celebrados e manifestamente usufruídos em setembro/2018 (
no 584056653, no 581056701
e
no 586056887
), quase 01 (um) ano antes da autora/apelante ingressar com a presente demanda, ou seja, malgrado o transcurso de lapso temporal considerável entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que os empréstimos foram contratados e efetivamente creditados na conta de titularidade da autora e a data posterior em que ela decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de quase 12 (doze) meses, não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela autora, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de leiga e analfabeta, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Como no caso, há documento comprovando a transferência do valor do empréstimo consignado para a conta bancária de titularidade da autora (TED), para plena disposição/fruição desta (cf. Id. no 54789098 - Pág. 1/3), sendo inclusive a mesma conta indicada nas cédulas de créditos
no
553858897
e
563259861
(cf. Id. no 54789096 - Pág. 4/11) e não tendo em momento algum a autora negado que referida conta é realmente sua, pelo contrário, afirmou que recebeu os valores dos empréstimos, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral, não se podendo negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo.

Por estas razões, o enfoque ofertado à tese de que as assinaturas exaradas nos contratos trazidos aos autos de no
553858897
e
563259861
(refinanciamentos) são falsas, não é suficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte da autora/apelante dos contratos primitivos, estes, que, se não existissem, sequer haveria falar em refinanciamento; além disso, as assinaturas exaradas nestes refinanciamentos são idênticas as demais assinaturas lançadas pela apelante em outros documentos presentes neste caderno processual (cf. Id. no 54789092 - Pág. 2/3 e 6).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

Para maior compreensão, o quadro sinótico da conclusão da análise:

CONTRATOS ORIGINÁRIOS DOS QUAIS A AUTORA SE BENEFICIOU

REFINANCIAMENTO

01

REFINANCIAMENTO 02

584056653

564328391

563259861

581056701

565709067

566159690

586056887

553858897

567460012

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos consignados no benefício previdenciário da autora/apelante, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. (...) (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 06/02/2019 - Publicado no DJE 07/02/2019).

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020